Tribunal: TCU
Processo: 008.060/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para contratação empresa pelo período de 24 meses para prestação de serviços especializados para licenciamento, implantação, treinamento, customização de Solução Corporativa SaaS de Gestão Integrada de Recursos Humanos, Folha de Pagamentos e Workflow.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência 30933650/2024, promovida pela Federação das Indústria do Estado da Bahia (Fieb), visando contratar empresa para licenciamento e implantação de solução corporativa de gestão de recursos humanos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 234, 235 e 250, II, do Regimento Interno do TCU, 108 da Resolução-TCU 259/2014 e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência de pressupostos para concessão; 9.3. dar ciência à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a escolha do tipo técnica e preço (ou técnico e econômico segundo o atual regulamento) em licitações (ou processos de seleção), sem estudo comparativo que demonstre a vantagem de tal escolha nem a motivação para a não utilização do critério de menor preço, contraria os princípios da eficiência e da motivação, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 7200/2022-TCU-Segunda Câmara , 1.737/2021-Plenário, 3.750/2019-1a Câmara, 2.660/2019-Plenário, 1.667/2017-Plenário, 5.233/2017-1a Câmara e 2.244/2008-TCU-Plenário); 9.3.2. a exigência de identificação prévia para cidadão ou interessado ter acesso aos documentos licitatórios no seu portal de compras na internet , a pretexto de possibilitar ao consulente a funcionalidade push , mas sem informações prévias a esse respeito, traz embargos ao controle social e contraria os princípios da transparência e a jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1073/2022-TCU-Plenário e 6.382/2022-2a Câmara); 9.4. comunicar esta decisão ao denunciante e à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb); 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e 9.6. arquivar os presentes autos.